Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS APENAS NO PERÍODO DA CONTRATUALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltada que não há qualquer pedido de condenação em juros remuneratórios na petição inicial e também não há que se falar de 6% de juros remuneratórios.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.